Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-18.2023.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002957-18.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ DA SILVA - CPF: 067.623.971-40 (RECORRENTE), BRUNO LOPES DE SALES - CPF: 378.525.688-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1002957-18.2023.8.11.0050.

RECORRENTE/RECORRIDA(S):
FELIPE LUIZ DA SILVA/BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE(S):
FELIPE LUIZ DA SILVA/BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC DANO MORAL – CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 224202386, que julgou
procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado a efetuar a devolução do valor de
R$ 704,65
(setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
, cobrado indevidamente, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e declarou indevida a cobranças das taxas denominada “SEGURO CART DEB BRADESCO” e “PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I”, realizada na conta do Reclamante Agência: 2558, Conta: 21379-9.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração dos danos morais,
bem como a
devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminarmente
, prescrição quinquenal referente aos descontos;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Da legalidade das cobranças;

4)

Quanto ao desconto de seguro;

5)

Do contrato entre as partes, ausência de nulidade;

6)

Dos danos morais – ausência de nexo;

7)

Da repetição do indébito;

8)

Da inexistência de quaisquer danos indenizáveis.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte reclamada apresentou as contrarrazões no id. 224202410.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator.

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de prescrição quinquenal.

Ocorre que, no caso, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assim dispõe:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO – REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO
– COBRANÇAS DENOMINADAS “CESTA CLASSIC 1 CESTA BANCO EXPRESS, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido
.
2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito das reclamantes, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas nas contas correntes destinadas ao recebimento de benefício previdenciário das consumidoras, as quais as mesmas desconhecem. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito. 5. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1004888-62.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Compulsando os autos, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possui uma conta no banco reclamado. Afirma que, apesar de
não ter solicitado ou contratado os produtos
que estavam sendo cobrados em sua conta bancária, foi surpreendido com diversos descontos em sua conta, intitulados “PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I”, “SEGURO CART DEB BRADESCO” e “TARIFA EMISSAO EXTRATO”.

O demandado, em sede de defesa, asseverou que a parte autora contratou o pacote
“Pacote Padronizado I
”, com vigência a partir de 01.11.2022.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) In casu, o contrato apresentado pelo Reclamado no id 143647877 - Pág. 30 foi supostamente assinado eletronicamente no ano de 2019, contudo a conta foi aberta de forma presencial, tanto que foi coletada a assinatura manual da reclamante, conforme podemos observar do documento apresentado no id n. 143647877 - Pág. 33.

Salta aos olhos as formas e aspecto de cada contrato apresentado, numeração diferentes da lateral, modelo de documento abaixo da folha perto do código de barra, bem como o modo de letra.

Registre-se que a suposta contratação digital, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

(...)

Denota-se que para realizar uma contratação de limite de crédito, via aplicativo deveria a Reclamada ter apresentado junto a sua contestação, um contrato que apresentasse um IP de acesso, a geolocalização, o modelo de aparelho celular utilizado, fato este que não desincumbiu. É abusiva a conduta da instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste, nos termos do art. 39, III, do CDC.

É abusiva a conduta da instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste, nos termos do art. 39, III, do CDC
.

Isto posto, resta demonstrado que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança, tal como a eventual proposta de adesão a produtos e serviços assinada pela Autora e com a previsão expressa de cobrança por pacote de serviços.
Logo, conclui-se que o pacote de serviços não foi contratado, razão por que se impõe a ordem de cessação de desconto a este título.
(...)
grifei

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo,
cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação da cesta de serviços descrita nos extratos anexados pelo reclamante.
Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Logo, o banco recorrente
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
23/10/2019
a 17/08/2023,
descontou indevidamente da conta bancária do reclamante o valor total de
R$ 704,65
(setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos),

conforme extratos anexados nos ids. 224202345/224202346/224202347/224202348/224202349/224202350,

razão pela qual

o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$
1.409,30
(mil quatrocentos e nove reais e trinta centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento. A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta do demandante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO. Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.
Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
. Ato ilícito caracterizado.
Dano moral que se configura
. Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

Responsabilidade Civil -
Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para determinar que o reclamado proceda à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor, no montante de
R$ 1.409,30
(um mil quatrocentos e nove reais e trinta centavos),
já na forma dobrada
,
bem como

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024